Tribunal: TJDFT
Processo: 0734167-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734167-66.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYVELTA LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O À Secretaria da Oitava Turma Cível para retificação da representação processual do recorrido, conforme instrumento de procuração de ID 41403455, atentando-se ao pedido de ID 41403454 no sentido de que todas as intimações e notificações sejam dirigidas apenas a advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. Após, proceda-se à intimação das partes para se manifestarem acerca do julgamento dos REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador